Tribunal: TJBA
Processo: 0535957-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0535957-26.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ROGERIO DA SILVA BELA Advogado(s): MATEUS CARDOSO COUTINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno contra decisão que aplicou o Tema 339/STF para negar seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2.Análise da compatibilidade entre o acórdão recorrido e o tema 339 da sistemática da Repercussão Geral do STF. III. Razões de decidir 3.O acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as questões relevantes à controvérsia. 4.A tese do Tema 339/STF estabelece que o art. 93, IX, da CF exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não sendo necessária a análise pormenorizada de todos os argumentos ou provas apresentados pelas partes. IV. Dispositivo e tese 5.Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É legítima a aplicação da tese fixada no Tema 339 da Repercussão Geral do STF quando a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, ainda que não analise individualmente todos os argumentos da parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: AI 791.292 RG /PE (Tema 339). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n.º 0535957-26.2019.8.05.0001, em que figuram como Agravante ROGERIO DA SILVA BELA e como Agravado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva. 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça